Tribunal: TJDFT
Processo: 0714154-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO TEMPORAL CABIMENTO. COERENTE COM O TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 733 DO STF. APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. TEMA 491 DO STJ. JULGADOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. SEM FORÇA VINCULANTE. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O acórdão analisou toda a matéria apresentada de forma clara e coerente, refutando os argumentos apresentados pela parte e firmando entendimento de que fixada a aplicabilidade do índice TR no cálculo da correção monetária, sendo o reajuste assegurado no título judicial, e não havendo recurso interposto sobre essa decisão, resta configurada a preclusão da matéria. Omissão inocorrente.
3. O acórdão observou a limitação temporal constante no próprio título executivo da ação coletiva, que limitou a extensão da condenação às parcelas anteriores à data de impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, tendo ocorrido a perda do objeto em relação às parcelas posteriores, afastando a existência de qualquer vício.
4. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 491 não afasta aplicabilidade do Tema 905 da mesma Corte, firmado posteriormente.
4.1. Não possuem força vinculante os julgados invocados pela parte, do Superior Tribunal de Justiça, e a decisão monocrática proferida pelo Min. Marco Aurélio de Melo afastando a coisa julgada, de forma que incabível sua aplicação.
5. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.